Tribunal: TJBA
Processo: 8000572-34.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000572-34.2022.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES APELADO: MARIA DA CONCEICAO CRUZ Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PLEITEANDO O FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS À PARTE AUTORA. NECESSIDADE COMPROVADA MEDIANTE RELATÓRIO MÉDICO. DIREITO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. CONDENAÇÃO DOS DEMANDADOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. HONORÁRIOS MAJORADOS EM GRAU RECURSAL. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000572-34.2022.8.05.0032, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada MARIA DA CONCEICAO CRUZ. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos de apelação, nos termos do voto da relatora.